Tribunal: TJES
Processo: 5041409-91.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041409-91.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSA DE SOUSA COSTA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041409-91.2023.8.08.0024

APELANTE: CELSA DE SOUSA COSTA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS QUITAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, em razão da continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário após a quitação integral do contrato de empréstimo consignado firmado em 96 parcelas.
2. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito remanescente, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. Apelação interposta pela instituição financeira, sustentando ilegitimidade passiva, legalidade das cobranças em virtude de suspensão de pagamentos durante a pandemia e excesso no valor da indenização. Subsidiariamente, requer a restituição simples e a fixação dos consectários legais pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira é parte legítima para responder pela cobrança; (ii) se os descontos efetuados após a quitação contratual são legítimos; e (iii) quais índices de juros e correção monetária devem incidir sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovada a quitação integral do contrato de empréstimo consignado, restaram indevidos os descontos efetuados após o pagamento da última parcela, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. A alegação de suspensão contratual em razão da pandemia não foi comprovada pela instituição financeira, inexistindo prova de solicitação ou anuência expressa da consumidora.
7. A responsabilidade do banco é objetiva, sendo aplicável o entendimento do Tema 929/STJ, que dispensa a demonstração de má-fé para a repetição em dobro quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.
8. A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos precedentes desta Corte.
9. A ilegitimidade passiva é afastada, uma vez que o banco figura como credor e beneficiário direto dos descontos, integrando a cadeia de consumo.
10. Quanto aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária a partir do desconto indevido (danos materiais) e do arbitramento (danos morais).
11. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se o INPC como índice de correção monetária quando isolada e a taxa Selic quando cumulada correção e juros. Após a vigência da referida Lei, incidem juros pela Selic, extirpada a correção, e atualização pelo IPCA-e, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido para ajustar os consectários legais da condenação, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança de parcelas de empréstimo consignado após a quitação contratual caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de má-fé do fornecedor. 2. O dano moral é configurado
in re ipsa
quando os descontos indevidos incidem sobre verba de natureza alimentar. 3. Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do desconto indevido, aplicando-se o INPC e a taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, após, o IPCA-e e a Selic conforme a Resolução CMN nº 5.171/2024.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, REsp nº 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; STJ, AgInt no AREsp nº 1687207/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJES, AI nº 5008477-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041409-91.2023.8.08.0024

APELANTE: CELSA DE SOUSA COSTA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
CELSA DE SOUSA COSTA LIMA
, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito remanescente do contrato de empréstimo consignado, bem como condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 14675786), o banco apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva e a legalidade das cobranças, afirmando que a prorrogação dos descontos decorreu de suspensões de pagamento ocorridas durante a pandemia, o que teria estendido o prazo de amortização do débito. Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dever de indenizar, seja a título de repetição de indébito ou de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples e pela redução do
quantum
indenizatório. Por fim, requer a reforma da sentença para fazer incidir sobre a condenação correção monetária e juros por meio dos índices IPCA e taxa SELIC, respectivamente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 14675800), nas quais pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Pois bem.

Rememora-se que, na origem, a autora, pessoa idosa, alega ter contratado empréstimo consignado com o banco réu, a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas. Afirma que, apesar de ter adimplido integralmente o contrato, a instituição financeira continuou a efetuar descontos em seu benefício previdenciário, sob a justificativa de uma suposta suspensão de pagamentos durante a pandemia, o que reputa indevido. Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito remanescente, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o banco apelado sustentou a regularidade da sua conduta e a existência de saldo devedor.

A sentença de primeiro grau (ID 14675791) julgou procedente o pedido, voltando-se contra tal a irresignação recursal.

A controvérsia central reside em verificar se os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, após o término do prazo contratual de 96 meses, são legítimos ou se configuram cobrança por dívida já quitada.

Compulsando os autos, entende-se que a conclusão do juízo
a quo
não merece reparos neste tocante, eis que reconheceu a ilicitude da cobrança de valores quitados.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na sua prestação (art. 14 do CDC).

A apelada reconhece a contratação do empréstimo consignado (ID 14675109), limitando sua insurgência à cobrança de valores após o adimplemento das 96 parcelas acordadas. Para comprovar suas alegações, juntou extratos de pagamento de seu benefício (IDs 14675110 a 14675113), os quais demonstram uma inconsistência manifesta na evolução dos descontos. Notadamente, observa-se que, após atingir a parcela de nº 94, a contagem foi arbitrariamente reiniciada para a parcela de nº 60, prolongando indevidamente o débito.

O banco apelante, por sua vez, não apresentou justificativa plausível nem prova documental robusta que legitimasse tal procedimento. A mera alegação de suspensões de pagamento durante a pandemia não se sustenta sem a devida comprovação de que tais suspensões foram solicitadas ou, no mínimo, claramente informadas e consentidas pela consumidora, o que não ocorreu.

Nesse ínterim, a tese de ilegitimidade passiva do banco também não merece prosperar.

Registre-se que, embora tal questão não tenha sido submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, não resta configurada inovação recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 6. Ressalta-se que
as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; (...) (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024)

Em que pese o exposto, a tese não merece guarida, pois a relação jurídica material entre as partes evidencia a legitimidade do banco, bem como o fato de ser o mesmo o credor dos valores e beneficiário dos pagamentos. Ademais, ainda que a materialização dos descontos se dê por meio do INSS, o banco continua integrando a cadeia de consumo, evidenciando-se sua legitimidade passiva.

Nesse cenário, a conduta do banco configura falha na prestação do serviço. A cobrança perpetuada sobre os proventos de pessoa idosa, quando a obrigação principal já se encontrava extinta pelo pagamento, é prática abusiva que viola a boa-fé objetiva e o dever de informação.

Ademais, configurada a cobrança indevida, é direito da consumidora a restituição dos valores descontados a maior.

Conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, a repetição em dobro independe da existência de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica no caso. Ademais, no caso em tela, os descontos indevidos se deram a partir de desde de julho de 2023, não estando obstada a incidência do referido entendimento vinculante, por não se enquadrar nas hipóteses excluídas pela modulação de efeitos (cobranças indevidas feitas antes de 30 de março de 2021).

Os danos morais também são evidentes.

Os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e vulnerável. Tal situação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo.

O valor indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que considero razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos precedentes desta Corte.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO POR PERÍCIA.
DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1 - Resta demonstrado mediante prova pericial a falsificação da assinatura da consumidora quanto a contratação do serviço de Cartão de Crédito com Margem Consignável, demonstrando a irregularidade do Contrato em discussão e sua inaptidão para vincular as partes, uma vez desprovido de autenticidade e voluntariedade. 2 - Nesse contexto, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 3 -
É devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, apresenta-se proporcional e razoável a majoração do valor para R$5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência, sobretudo porque condizente com a quantia observada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
. 4 - De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1 .413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021). 5 - In casu, considerando que a cobrança foi realizada na data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, prevalece o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor; de sorte que, não havendo comprovação da dita má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples. 6 - Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004235-82 .2022.8.08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS EFETUADAS . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Ainda que tenha havido a cessão de créditos entre as instituições bancárias acionadas, verifica-se que a contratação foi realizada pela primeira e mesmo após a devolução dos valores creditados a título de empréstimos, pelo demandante, houve continuidade da prática irregular pela segunda, ao assumir a titularidade dos créditos descritos na folha de pagamento do requerente. Rejeitada. 2. Mérito. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 3. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600 .663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas após a referida publicação, operam-se em dobro, sem necessidade de comprovação de má-fé. 4. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 5.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, em desfavor de cada acionado, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
6. Apesar de ocorrida a cessão de direitos ao segundo acionado, houve continuidade da prática delitiva, por meio de descontos realizados mesmo após a devolução dos valores ao suposto contratante, devendo a condenação ser suportada por ambos. 7. Os valores devidos devem ser submetidos à fase de liquidação, conforme delimitado na sentença. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50256208620228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 27/08/2024)

Já no que tange aos consectários legais, a sentença recorrida, ao julgar a demanda improcedente, não fixou parâmetros para eventual condenação. Por isso, imperioso o provimento recursal neste tocante.

Quanto aos consectários da condenação, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC). Já a correção monetária, incide a partir do desconto indevido em relação aos danos materiais e a partir do arbitramento em relação aos danos morais.

Quanto aos índices, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então,
da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC
, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto, no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa Selic, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP), enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC, eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. I. “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II. “Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II)
juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção
. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA-e.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe
dou parcial provimento
apenas para reformar a sentença quanto aos consectários da condenação, nos termos da fundamentação, para: (i) incidir
juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir do desconto indevido em relação aos danos materiais e a partir do arbitramento em relação aos danos morais; (ii) incidir,

até a vigência da Lei n.º 14.905/24, correção monetária pelo INPC, quando isolada e juros ou juros/correção pela taxa selic, bem como, após a vigência da referida Lei, juros pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, e correção pelo IPCA-e.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.